Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ NO TEMA 958. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO, DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE REGISTRO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ENCARGOS REGULARES. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia se resumindo à aferição da legalidade das tarifas relativas à avaliação de bem e de registro do contrato, questões que foram pacificadas pelo STJ, no Tema 958, autoriza o julgamento liminar de improcedência do pedido, nos termos do inc. II do art. 332 do CPC. 1.1 O julgamento liminar de improcedência dispensa a citação da parte adversa, pelo que não há se falar em cerceamento de defesa, ou, ainda, em error in procedendo.
2. Quanto à tarifa de avaliação de bens, impõe-se ressalvar a orientação em sede de recurso repetitivo, no seguinte teor: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
3. Não há vedação para que a instituições financeiras cobrem os serviços questionados pelo apelante. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em relação à cobrança da taxa questionada.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.